Tribunal: TJDFT
Processo: 0706647-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ANTECEDENTES. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. QUANTUM DE AUMENTO DESPROPORCIONAL REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA.
1. Mantém-se a análise desfavorável dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime quando sua fundamentação é idônea.
2. Desproporcional o quantum de aumento por cada circunstância judicial em relação a um réu, procede-se sua adequação.
3. Os réus foram condenados a pena superior a quatro anos e inferior a oito anos. Mantém-se o regime fechado em relação a um dos réus, haja vista a reincidência e por terem sido considerados maculados os antecedentes e as circunstâncias do crime. Quanto ao outro réu, em função de terem sido valoradas negativas as circunstâncias do delito, deve ser estabelecido o regime inicial fechado.
5. Mantém-se a prisão dos réus para garantia da ordem pública quando responderam ao processo presos e foi mantida na r. sentença porque praticaram o crime com gravidade elevada.
6. Recursos conhecidos. Apelação de um dos réus desprovida e, quanto ao outro acusado, parcialmente provida.